Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO CONSTATADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em desfavor do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual de compra e venda de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a competência para julgar a ação declaratória de rescisão contratual de compra e venda de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há necessidade de reunião dos feitos que analisam relações jurídicas distintas, pois enquanto no bojo de um dos autos, discute-se sobre o suposto inadimplemento em contrato de compra e venda entre a autora e o requerido, enquanto no outro processo discute-se acerca do suposto inadimplemento em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a autora e o banco credor.
4. Qualquer que seja a decisão proferida na ação declaratória de rescisão contratual não tem condão de modificar a relação jurídica entre a autora e a instituição financeira, discutida no bojo dos autos da ação de busca e apreensão. Assim, independentemente de quem esteja na posse do automóvel persistirá o direito do banco em apreender o veículo, dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento: “1. Não há necessidade de reunião dos feitos que analisam relações jurídicas distintas e não se vislumbra a hipótese de decisões conflitantes”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977349, CCCiv 0751931-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 10.03.2025, p. 25.03.2025. TJDFT, Acórdão 1781687, CCCiv 0716359-12.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 06.11.2023, p. 29.11.2023.